Tribunal: STF
Processo: ARE 1260441
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - ARTIGO 557 DO CPC - DESAPROPRIAÇÃO – TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - EXTENSÃO AO TERCEIRO POSSUIDOR - IMPOSSIBILIDADE.
    1. A disposição contida no artigo 557, do Código de Processo Civil, possibilita ao Relator do recurso negar-lhe seguimento, ou dar-lhe provimento, por decisão monocrática, sem submeter a questão ao respectivo Órgão Colegiado.
    2. A regra de imunidade prevista no artigo 184 parágrafo da Constituição Federal, não pode ser aplicada ao terceiro adquirente dos Títulos da Dívida Pública, porquanto este além de não ser o destinatário da norma constitucional ainda realiza negócio estranho à reforma agrária.
    3. Caso fosse atendido o pleito da impetrante ocorreria desvirtuamento dos princípios indenizatórios aplicáveis à desapropriação, em claro amparo a negócio particular e absolutamente estranho ao instituto mencionado.
    4. Manutenção da decisão impugnada, a qual se fundamentou em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria trazida aos autos .
    5. Agravo legal improvido” (pág. 168 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 184, caput, e § 5°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a imunidade prevista no § 5° do art. 184 da Constituição Federal abrange tão somente o expropriado, não alcançando o terceiro adquirente de títulos da dívida agrária que realize com o expropriado negócio jurídico estranho à reforma agrária. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula da justa indenização. Títulos da dívida agrária. TDA. Terceiro adquirente. Direito ao resgate com seus consectários. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a cláusula da justa indenização de que trata o caput do art. 184 da Constituição Federal alcança tão somente o expropriado, não se estendendo a terceiros adquirentes de títulos da dívida agrária que com ele realiza ato mercantil, em negócio estranho à reforma agrária.
    2. Orientação que se aplica à garantia constitucional da preservação do valor real que não protege o terceiro adquirente do Título da Dívida Agrária (TDA).
    3. Agravo regimental não provido” (RE 598.763-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO AO TERCEIRO POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A isenção de tributos de que trata o § 5º do artigo 184 da Constituição Federal, deferida às operações relativas às transferências de imóveis desapropriados, há de ser entendida como imunidade e tem por fim não onerar o procedimento expropriatório ou dificultar a realização da reforma agrária, de competência exclusiva da União Federal.
    2. Os títulos da dívida agrária constituem moeda de pagamento da justa indenização devida pela desapropriação de imóveis por interesse social e, dado o seu caráter indenizatório, não podem ser tributados.
    3. Terceiro adquirente de títulos da dívida agrária. Imunidade. Extensão. Impossibilidade. O benefício alcança tão-somente o expropriado. O terceiro adquirente, que com ele realiza ato mercantil, em negócio estranho à reforma agrária, não é destinatário da norma constitucional” (RE 169.628/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa – grifei).
    “Recurso extraordinário. Alcance da imunidade tributária relativa aos títulos da dívida agrária.
    - Há pouco, em 28.09.99, a Segunda Turma desta Corte, ao julgar o RE 169.628, relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, decidiu, por unanimidade de votos, que o § 5º do artigo 184 da Constituição, embora aluda a isenção de tributos com relação às operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, não concede isenção, mas, sim, imunidade, que, por sua vez, tem por fim não onerar o procedimento expropriatório ou dificultar a realização da reforma agrária, sendo que os títulos da dívida agrária constituem moeda de pagamento da justa indenização devida pela desapropriação de imóveis por interesse social e, dado o seu caráter indenizatório, não podem ser tributados. Essa imunidade, no entanto, não alcança terceiro adquirente desses títulos, o qual, na verdade, realiza com o expropriado negócio jurídico estranho à reforma agrária, não sendo assim também destinatário da norma constitucional em causa.
    - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 168.110/DF, Rel. Min. Moreira Alves – grifei).
    “Recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Títulos da Dívida Agrária. 3. Art. 184, § 5º, da Constituição Federal. Isenção. 4. Os títulos da dívida agrária em poder de terceiros não são alcançados pela isenção prevista no art. 184, § 5º, da Constituição Federal, que tem por objetivo a proteção do proprietário do imóvel expropriado. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 179.696/DF, Rel. Min. Néri da Silveira).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator